Tribunal: TJMT
Processo: 0006878-98.2017.8.11.0086
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006878-98.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO PEREIRA VALDO - CPF: 018.808.111-97 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GRACIENE APARECIDA DA GUIA - CPF: 012.322.161-78 (VÍTIMA), ADRIANO PEREIRA VALDO - CPF: 018.808.111-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANO PEREIRA VALDO

APELADO: ADRIANO PEREIRA VALDO, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA - DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL - DENÚNCIA - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO - CONDENAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO -
1.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
: REFORMA SENTENÇA - CONDENAÇÃO PARA O DELITO DE TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS -
2.

RECURSO DEFENSIVO
- CRIME DE RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - RÉU FLAGRADO NA POSSE DA
RES FURTIVA
- VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Considerando que o recorrente afirmou ser apenas usuário, somado ao fato de haver dúvidas insuperáveis sobre a posse de toda a droga descrita na exordial acusatória e sua destinação, impõe-se a aplicação do princípio do
in dúbio pro reo
para manter a desclassificação da imputação penal descrita na denúncia para os limites do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006878-98.2017.8.11.0086

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANO PEREIRA VALDO

APELADO: ADRIANO PEREIRA VALDO, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público
e por
Adriano Pereira Valdo
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, ID. 35948959 a 35948962, dos autos da ação penal Código n. 111659, o qual
julgou parcialmente procedente
a denúncia para desclassificar a conduta de tráfico tipificada no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, para a conduta de uso descrita no
artigo 28 da Lei 11.343/2006,
determinando a prestação de serviço à comunidade pelo período de
07 (sete) meses, distribuídos na forma do artigo 46, § 3o, do Código Penal,
condenando, ainda, à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, por
receptação
(CP, art. 180) no regime inicial
semiaberto
(reincidência).

Os fatos foram narrados na denúncia nos seguintes termos, ID. 35948011:

“(...)
FATO 1

Consta do inquérito policial que, no dia 16 de novembro de 2017, por volta das 22h30min, na Praça da Colina, situada na Rua das Aroeiras, Bairro Colina I, neste município e comarca de Nova Mutum/MT,
ADRIANO PEREIRA VALDO
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
guardou e trazia consigo 03 (três) porções de “pasta base”, pesando aproximadamente 3g (três gramas) e 01 (uma) porção de “cocaína”, com peso aproximado 0,8 (oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal o regulamentar
.

FATO 2

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas no fato 1,
ADRIANO PEREIRA VALDO
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime,
consistente em 01 (uma) bicicleta, marca Mormali, de cor laranja, pertencente a
Graciene Aparecida da Guia
.

Emerge do caderno informativo que a polícia militar recebeu informações sobre a prática do crime de tráfico de drogas na Praça Colina, razão pela qual dirigiram-se até o local e identificaram o increpado.

Consta, ainda, que os milicianos presenciaram o acusado se desfazer das substâncias entorpecentes descritas acima.

Infere-se que, no momento da atuação policial, o denunciado conduzia a bicicleta mencionada no fato 2, a qual era objeto de furto ocorrido no dia 14/11/2017.

Diante da situação, realizou-se a prisão em flagrante do denunciado.

Cumpre informar que o Laudo Preliminar da Substância apreendida está acostado à fl. 11.

Pelo exposto,
DENUNCIO ADRIANO PEREIRA VALDO
como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em concurso material com o art. 180,
caput
, do Código Penal
, pelo que requeiro seja a presente recebida e autuada, requerendo-se, ainda, a notificação do denunciado para oferecimento de defesa prévia, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o denunciado nas penas legais. (...).” [Sic].

Nas razões recursais acostadas, ID. 35949477 a 35949478, o Ministério Público postula a condenação pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, sob argumento de que estão devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas do denominado “tráfico formiguinha”, ante a pequena quantidade de droga comercializada pelo apelante.

A Defensoria Pública recorre, ID. 35949471 a 35949473, postulando a absolvição do delito de receptação, sob argumento de que não ficou comprovada a configuração do dolo direto.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da confissão qualificada, sustentando que segundo a construção doutrinária e jurisprudencial, tal confissão se opera quando o agente admite a prática do fato, mas alega em sua defesa um motivo que exclui o crime ou o isenta de pena. Por fim, requer a aplicação da confissão, compensando-a com a reincidência.

Em contrarrazões recursais ao recurso ministerial, a defesa requereu seja negado provimento a apelação, ID. 35949481.

O Ministério Público pleiteou o desprovimento do apelo do réu, ID. 35949479 a 3594948.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
dos recursos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANO PEREIRA VALDO

APELADO: ADRIANO PEREIRA VALDO, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, o recorrente guardava e trazia consigo 03 (três) porções de “pasta base”, pesando aproximadamente 3g (três gramas) e 01 (uma) porção de “cocaína”, com peso aproximado 0,8 (oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Ainda, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) bicicleta, marca Mormali, de cor laranja, pertencente a
Graciene Aparecida da Gu
ia.

I – DO RECURSO MINISTERIAL.

O órgão acusador sustenta uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sustentando a presença inequívoca da materialidade e autoria delitivas do denominado “tráfico formiguinha”, com fundamento na pequena quantidade de droga comercializada pelo apelante.

No caso, a materialidade está comprovada pelo auto de constatação provisória (ID. 35948018), auto de apreensão (ID. 35948019), laudo preliminar (ID. 35948477) e definitivo (ID. 35948485), atestando positivo para a presença de cocaína no material apreendido.

Perante autoridade judicial, o acusado
Adriano Pereira Valdo
, declarou que no momento da abordagem estava no local a fim de comprar droga para seu consumo, declarando no ato da apreensão ser usuário de drogas, informando que o valor de R$ 30,00 (trinta) reais que tinha no bolso era para comprar o entorpecente. Por fim, disse que já ficou internado em clínica de reabilitação por 02 (duas) vezes.

De outro lado, as testemunhas arroladas de acusação, policias militares
Ademir João da Costa Nascimento
,
Reginaldo Beserra de Souza
, e
Manoel Aquino de Assis
, ouvidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, afirmaram que receberam denúncia de possível tráfico de entorpecente no local, descrevendo que ao se aproximar do acusado, que estava na companhia de outra pessoa, o mesmo dispensou o entorpecente, sendo encontrado com ele certa quantia em dinheiro, de R$ 20,00 (vinte) a R$ 30,00 (trinta) reais,

Pois bem. Não se desconhece que em delitos dessa natureza se confira valor probatório ao testemunho dos policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante, no entanto, suas declarações não poderão ser apreciadas isoladamente, mas em conjunto com todo o contexto fático e os demais elementos integrantes do processo.

Desse modo, não há nos autos qualquer elemento concreto de prova que indique a efetiva prática do “tráfico formiguinha” imputado pelo Ministério Público, sendo impositivo reconhecer a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência do fato ou da sua autoria.

Com efeito, diante da prova oral colhida em juízo, escorreita a sentença que desclassificou o imputado delito de tráfico para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Confira-se dos fundamentos expostos na sentença:

“(...) Como se sabe, a palavra das testemunhas, devidamente compromissadas, goza do mesmo valor probatório de o que qualquer outra testemunha, ainda mais quando não há qualquer indício concreto ou muito menos prova da sua suspeição ou impedimento, como ocorre no caso concreto. (...)

Quanto à adequação típica, observa-se que a Defesa sustenta que a conduta praticada pelo acusado melhor se amolda ao crime previsto pelo artigo 28 da Lei 11.343/06, e não ao artigo 33 da mesma Lei, já que o entorpecente que ele estaria trazendo consigo era destinado ao seu próprio consumo e não ao comércio.

Com efeito, colhe-se dos autos que o réu não foi flagrado realizando propriamente o comércio de drogas, contudo, isso é de todo desnecessário para configuração do crime de tráfico, desde que outras circunstâncias e provas demonstrem a destinação comercial do entorpecente.

Como se sabe, o artigo 33 da Lei 11.343/06 é de conteúdo múltiplo alternativo, contendo nada menos que 17 verbos nucleares, e basta a prática de qualquer um deles, para que o delito de tráfico esteja caracterizado. Entre essas condutas estão a de “trazer consigo”. De outro giro, essa mesma conduta também está elencada entre os verbos do tipo penal previsto pelo artigo 28 da Lei 11.343/06, que trata do porte ou posse de drogas para o próprio consumo.

Para diferenciar no caso concreto se tais condutas emolduram um ou outro crime é preciso analisar a finalidade do entorpecente que era trazido pelo agente. Se a destinação é comercial, tratar-se-á de tráfico; se a destinação é o consumo próprio, tratar-se-á de mero uso. E para determinar essa destinação, o próprio artigo 28, em seu parágrafo segundo aponta alguns critérios a serem analisados:
a natureza e quantidade da substância apreendida;
o local e as
condições em que se desenvolveu a ação
; às circunstâncias sociais e pessoais; bem como à
conduta
e aos
antecedentes do agente
.

No caso dos autos, tenho que a destinação comercial do entorpecente apreendido não restou suficientemente demostrada.

Isso porque os indícios de que a droga portada pelo acusado de destinava a mercancia se baseiam em denúncias anônimas recebidas pela polícia via 190.

Nesse ponto, é importante frisar que embora, como já dito, os testemunhos dos policiais, devidamente compromissados goze de mesmo valor probatório que o de qualquer outra testemunha, há que se reconhecer que quando seus depoimentos são baseados em mero “ouvir dizer” (
hearsay testimony
), eles também não são suficientes para escorar sozinhos a condenação do réu, ainda mais quando não se sabe se sequer a fonte da denúncia. (...).

As demais circunstâncias tampouco bastam para determinar com certeza a destinação comercial do entorpecente, já que a quantidade portada pelo acusado era pequena, assim como a quantidade do dinheiro que ele trazia com ele.

De igual forma, a despeito dos antecedentes do acusado, não se verifica que ele responda ou tenha sido condenado por outros crimes de tráfico, e nem os policiais afirmaram ter conhecimento de outras notícias de que ele vinha praticando o tráfico.

Assim, embora não se possa descartar a possibilidade de que o réu realmente estivesse comercializando entorpecentes na praça, é certo que o processo penal não se contenta com mero juízo de possibilidade ou probalidade, mas apenas de certeza, e os indícios existentes nos autos não bastam para firmar qualquer juízo de certeza, baseado em provas e não mero achismo, de que a droga portada pelo réu era destinada ao comércio, e o julgador tem o dever e, nesses casos, solver as dúvidas existentes em favor do réu, ainda que sua convicção íntima aponte em sentido contrário.

Destarte, no caso dos autos, tenho que a desclassificação da conduta do acusado para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei 11.343/06, é medida que se impõe.

Destaco que a competência não se altera no caso concreto, visto que o réu é acusado de crime conexo, que não é de menor potencial ofensivo. Verifico também que o réu não faz jus a nenhum dos benefícios despenalizadores da Lei 9.099/95, visto que é reincidente. (...).”
[
Sic
].

Destaco, ainda, por oportuno, trecho do parecer ministerial, ID. 36794956:

“(...) É certo que diante das provas apresentadas nos autos, não há com clareza que se é exigida para o édito condenatório que o Apelado estava praticando crime de tráfico de entorpecentes,
pois a notícia dos autos, é tão somente quanto a informação de que havia denúncia no sentido de indicar que na praça estaria ocorrendo comércio de drogas, com o deslocamento dos policiais até o local, localizaram o Apelado em uma bicicleta que ao avistar a guarnição tentou se desfazer dos entorpecentes, porém não conseguiu lograr êxito.

Nesse caminhar, concluir que o Apelado é quem estaria praticando o crime de tráfico, apenas por estar com pequena quantidade de entorpecente, é no mínimo raso, pois na mesma condição poderá enquadrar a sua conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006, conforme fora devidamente aplicado nos termos da sentença.

Desta maneira, não havendo provas suficientes para indicar a conduta do Apelado como àquela prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006, deve-se manter os termos da sentença incólume. (...).”
[
Sic
. Negrito.].

Destarte, constatada dúvida fundada acerca das circunstâncias da abordagem e da apreensão dos objetos ilícitos, entendo impositiva uma decisão com amparo no princípio do
in dúbio pro reo.

A prova para fundamentar uma condenação deve ser inequívoca, sem qualquer mácula de dúvidas, pois, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Dessa forma, considerando o recorrente afirmou ser apenas usuário, somado ao fato de haver dúvidas insuperáveis sobre a posse de toda a droga descrita na exordial acusatória e sua destinação, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
para manter a desclassificação da imputação penal descrita na denúncia para os limites do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público.

II - DO RECURSO DEFENSIVO
.

De outro vértice, a Defensoria Pública requer a absolvição do delito de receptação sob argumento de que não ficou comprovada a configuração do dolo direto.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da confissão qualificada, compensando-a com a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica.

Perante autoridade judicial o acusado disse que pegou uma bicicleta infantil emprestada de uma pessoa que estava no bar, a qual não se recorda o nome, para ir comprar a droga. Disse, ainda, que não tinha conhecimento de que se tratava de objeto de ilícito.

O policial militar
Reginaldo Beserra de Souza
confirmou que no momento da abordagem o recorrente estava com a bicicleta, objeto de furto anterior.

Em que pese a versão defensiva apresentada pelo recorrente — de que pegou a bicicleta emprestada para ir comprar droga —, dentro do contexto fático probatório, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, pois, além de se tratar de uma bicicleta infantil, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o recorrente não soube informar nada sobre a pessoa de quem havia emprestado o bem.

Porquanto, a jurisprudência é no sentido de que uma vez apreendida a
res
em poder do agente, cabe ao mesmo demonstrar a inexistência do dolo.

A propósito:
“(...) 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua desclassificação para a modalidade culposa, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de
Adriano Pereira Valdo
pela prática do delito de receptação.

De outro lado, não há falar-se em reconhecimento da confissão qualificada, pois, no caso, o acusado foi abordado pelos policiais em poder da bicicleta, não sendo a condenação baseada em alegada confissão.

Ante o exposto e com parecer,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020